Tribunal: STF
Processo: Rcl 314
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-18
Data de publicação: 1993-11-18

Ementa:
EMENTA:  - Habeas corpus". Competência do Supremo
Tribunal Federal.
       - Já se firmou, nesta Corte, a orientação de que, em face da
atual Constituição, é ela competente para processar e julgar
originariamente "habeas corpus" cujo coator seja qualquer Tribunal do
país, excluída a hipótese de ser o "writ" substitutivo de recurso
ordinário para o Superior Tribunal de Justiça.
         Reclamação que se julga procedente.